Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-49.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000828-49.2020.8.11.9005
Impetrante: LUCIANO AUGUSTO NEVES
Litisconsorte Passivo Necessário: Alex Moreira da Silva.
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do Feito Judicial Principal (proc. n.o 1002237-37.2020.8.11.0024), chego à conclusão de que a presente ação mandamental não pode ser aviada judicialmente, eis que a documentação encartada nessas demandas revela que a parte impetrante busca, com esta demanda constitucional, reformar a r. sentença lançada nos autos de ação declaratória de nulidade querela nullitatis manejada contra atos processuais praticados em fase executiva de sentença condenatória tirada contra o autor do presente mandamus (proc. n.o 1002169 -24.2019.8.11.0024).
Esses dados processuais indicam, pois, que a via judicial escolhida se afigura como imprópria, pois se pretende a utilização da presente ação mandamental como sucedâneo recursal.
Com efeito, a ordem mandamental reclamada não pode ser conhecida, pois que a via eleita é inadequada, na medida em que, pelo sistema dos Juizados Especiais Cíveis, dá sentença que extingue o processo cabe o recurso inominado previsto no art. 41 da Lei n.o 9.099/95.
A Lei reguladora do mandado de segurança (Lei n.o 12.016/2009) é clara ao limitar o manejo da ação mandamental, quando assim estabelece:
Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
(...)
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
Desse modo, resta evidente a inadequação da via judicial eleita, em face da impossibilidade do manejo do Mandado de Segurança como substitutivo de recurso próprio.
Em consequência, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com estribo no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).
Transitado esta em julgado, ao arquivo com as anotações de estilo.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Cumpra-se
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator